Tribunal: TJBA
Processo: 8016561-40.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016561-40.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER

Advogado(s)
:
DANIELA MONTENEGRO MOTA DOMINGUEZ, SUELLEN OLIVEIRA DE MELLO

AGRAVADO: DIOGO DE SOUZA MEIRA

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO NASCIMENTO DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa:

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução. Penhora de valores em conta bancária. Impenhorabilidade de quantias inferiores a quarenta salários-mínimos. Proteção ao mínimo existencial. Aplicação do art. 833, X, do CPC. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que afastou o bloqueio de valores em contas bancárias no curso de execução promovida pelo agravante. O agravante sustenta que os valores constritos possuem natureza impenhorável, por se tratarem de economias primárias destinadas à subsistência, além de alegar hipossuficiência financeira.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se valores depositados em conta bancária, inferiores ao limite de quarenta salários-mínimos, podem ser objeto de penhora no curso da execução.

III. Razões de decidir

3. O artigo 833, X, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de quarenta salários-mínimos, visando assegurar a subsistência digna do devedor e de sua família.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça amplia a proteção da impenhorabilidade para valores mantidos em conta-corrente, fundos de investimento e outras modalidades financeiras, desde que não ultrapassem o limite legal de quarenta salários-mínimos.

5. O direito do credor à satisfação do crédito não possui caráter absoluto, devendo ser harmonizado com a proteção ao mínimo existencial e com o princípio da dignidade da pessoa humana.

6. A constrição judicial somente é admissível sobre valores que excedam o limite de quarenta salários-mínimos, considerados os montantes globalmente depositados em aplicações financeiras e contas bancárias destinadas à subsistência do executado.

7. A inexistência de demonstração de fraude, abuso ou excesso de valores afasta a possibilidade de relativização da regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833 do CPC

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
agravo de instrumento de n° 8016561-40.2026.8.05.0000
, em que são agravante
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA – CONDER
e, como agravado,
DIOGO DE SOUZA MEIRA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em
PREJUDICAR O AGRAVO INTERNO
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.